Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733474-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ DE ARAUJO, ANA LUIZA ARAÚJO, GABRIELE LUIZA DE ARAUJO, CYRO LUIZ DE ARAUJO AGRAVADO: ALBA LUIZA DE ARAUJO, ESPÓLIO DE TITO LUIZ DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por CYRO LUIZ DE ARAUJO E OUTROS em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo 0001506-61.1981.8.07.0016. Em confusa narrativa, o recorrente insurge-se: ao Id. 18963407 – pág. 3 – contra o alvará concedido a inventariante pedindo sua suspensão; ao Id. 18963408 – pág. 2 – que seja excluído do inventario de Tito Luiz de Araújo, o imóvel constituído pelo casal e que seja recolhido o alvará expedido por Vossa Excelência com extrema justiça, seguindo apenas os demais bens por esse D. Juiz que requereu que a inventariante trouxesse para o espolio até a presente data nada apresentou; Ao Id. 18965559 – pág. 1 apresenta uma peça que, a princípio, parece ser um pedido de prestação de contas. Preparo recolhido ao Id. 19170929 e seguintes. É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, o inciso IV, que dispõe que o relator negará provimento a recurso que contrariar: súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade, sejam por aspectos formais, ou mesmo, por questionar questões preclusas, ou ainda, ser dirigido contra pronunciamento judicial que não apresenta conteúdo decisório. Digo isso, pois, ao que parece o advogado fez dois agravos e uma petição de “prestação de contas, todos em um mesmo arrazoado, um agravo se insurgindo contra o alvará concedido (Id. 18963407), um agravo contra uma decisão que não excluiu do inventario de Tito Luiz de Araújo, o imóvel constituído pelo casal (Id. 18963408) e um pedido de prestação de contas (Id. 18965559). Nessa confusa narrativa, a prestação de contas, ab initio, nem há como se conhecer nessa instância, pois, por ser ação própria deve ser protocolada na instancia originaria e, tratando-se de arrolamento sumário, tem-se sérias dúvidas se poderia ser processada incidentalmente, entendendo esse relator, que a melhor via seria a sua distribuição normal, por ser ação própria, o que também parece ser o entendimento do juiz de piso, que no despacho (de Id. 69899279 – autos originários) deixou registrado que as contas da inventariança devem ser exigidas em ação própria de prestação de contas, e não no inventario. Quanto aos supostos dois agravos, ou estão intempestivos ou se insurgem contra despacho que não tem nenhum conteúdo decisório e, por isso, não é agravável. Melhor dizendo, compulsando detidamente os autos, observo que o último pronunciamento judicial do juiz de piso, foi o despacho de Id. 69899279 que nada decide, apenas determina a expedição de um alvará em nome do inventariante, ALBA LUÍZA DE ARAÚJO, com base em decisões anteriores, sendo assim, por ser apenas um despacho não tem conteúdo decisório e, por isso, não é agravável. Voltando um pouco mais nos autos originários, temos uma decisão ao Id. 66734845, que foi proferida no dia 01/07/2020, disponibilizada no diário de justiça no dia 06/07/2020 (Id. 66980000 – autos originários) e com término de prazo para recurso no dia 28/07/2020, ou seja, o presente agravo tendo sido protocolado no dia 25/08/2020, se fosse contra essa decisão estaria também intempestivo. Nessa linha de intelecção, o princípio da dialeticidade dos recursos exige, além da inconformidade com o ato judicial impugnado, a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento, conforme leciona Nelson Nery Jr. (Teoria geral dos recursos. 6a Ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-178). Em face disso, não há como reformar uma decisão quando se recorre de outra, até porque, considerando os limites objetivos dos recursos, o agravo está limitado ao teor e profundidade da decisão de que se recorre. Pelo que se verifica dos requisitos do agravo de instrumento, é obrigatória a apresentação da decisão recorrida, no mínimo a sua indicação (quando o processo de origem for eletrônico). Ao compulsar o recurso, não se verifica sequer essa providência, já que da confusa narrativa, sequer se consegue extrair contra qual pronunciamento judicial, de fato, o recorrente se insurge, além de, aparentemente, parecer que o recorrente fez dois agravos e um pedido de prestação de contas, em um só recurso, o que também não é admissível. Desse modo, ao invocar argumentos/fundamentos dissociados da fundamentação da decisão de que se pretende recorrer, o Agravo em referência viola, como dito, o princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS EM MANDADO DE SEGURANÇA COM LIMINAR DEFERIDA IMPUGNADA POR PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 1021 §§1o E 4o DO NCPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXIGÊNCIA LEGAL E ÔNUS DO RECORRENTE. art. 1021 §1o do NCPC/15 com respaldo no RE AI 257.357/DF, AgRg Rel. Min. CELSO DE MELLO E orientação da Súmula No 182/STJ. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932 III DO NCPC/15. REITERAÇÃO DE TESES EXAUSTIVAMENTE APRECIADAS. LIMINAR DEFERIDA À LUZ DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 7o III DA LEI No 12.016/2009. IRRESIGNAÇÃO INICIALMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PODERES DO RELATOR. ART. 932 III NCPC/15. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. JUÍZO DE CONVICÇÃO LASTREADO NA NOVEL DICÇÃO DO ART. 1021 §1o NCPC/15 E JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. PRECEDENTES CITADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIABILIDADE, ESTE PRESTIGIADO QUANDO O AGRAVO INTERNO ULTRAPASSA O BARREIRA/LIMITE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO/AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 932 III NCPC/15. ARGUMENTO CEREBRINO. PODERES DO RELATOR. REITERAÇÃO DE TEMAS EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFETIVO ATAQUE À DECISÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS PORQUANTO NÃO DEMONSTRADOS OS SUSTENTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS DIANTE DE MENÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SEM ATENTAR PARA O ART. 1022, DO NCPC/15. ALEGAÇÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS POR INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO EM OBEDIÊNCIA AO ART. 1021 §1o DO NCPC/15 C/C 932 III. ÔNUS PROCESSUAL DO RECORRENTE. NOVA INSATISFAÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS SUSTENTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIA INÚTIL PARA INOVAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PARCIAL INTENÇÃO DE FAZER PREVELECER O ENTENDIMENTO QUE MELHOR LHE FAVORECE QUE DEVE RESPEITAR A SOLUÇÃO IMPARCIAL E JUSTA SOB O PÁLIO DA LEI. DECISÃO CLARA, PRECISA E FUNDAMENTADA.SEGUNDO AGRAVO INTERNO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPENDIDOS SEM ATENTAR PARA A REGRA DO ART. 1021 §§1o E 4o DO NCPC/15. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E INVOCAÇÃO DE DISCUSSÃO DE TEMAS DE MÉRITO NÃO APRECIADOS EM DECORRÊNCIA LÓGICA DO ÓBICE DA INADMISSIBILIDADE. REGRA DO ART. 1021 §1o C/C ART. 932 III, DO NCPC/15. ÔNUS PROCESSUAL DO RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932 III DO NCPC/15. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA. ART. 1021 §4 DO NCPC/15. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. 1. Consoante os requisitos interesse recursal, regularidade formal e cabimento não se conhece de recurso que não impugna, especificamente, decisão combatida (art. 1021 §1o c/c art. 932 III, do NCPC/15). Inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Inexistindo impugnação específica à decisão, como seria de rigor, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de congruência/impugnação específica em contrariedade ao ato que se pretende ter atacado, permanecem incólumes os motivos expendidos pela ato irrecorrível ora impugnado. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o do NCPC/15. E por inexistir impugnação específica aos fundamentos de decisão, nos termos do art. 1.021, §1o c/c art. 932, III, todos do Novo CPC, é manifestamente inadmissível o agravo interno a ensejar, em caso de votação unânime, a condenação na multa do §4o do mesmo dispositivo legal. 3. Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa. 4. Agravo interno não conhecido. Regra do art. 1021 §1o c/c 932, III, do NCPC/15. Inobservância ao Princípio da Dialeticidade. Multa do art. 1021 §4o NCPC/15. (Acórdão n.1034959, 20160020316628MSG, Relator: ALFEU MACHADO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 152/153 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO VIA INTERNET. EXCLUSIVIDADE. FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). 2. Sendo a Internet o único meio disponível para a inscrição de candidato em curso de formação profissional, não é razoável que a ele seja imputada a responsabilidade por problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.855682, 20140110741060APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: 80, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 318 - grifo nosso) Nessa ordem de ideias, fica evidente, que o recurso não ultrapassa sequer a barreira de admissibilidade, seja por não atender os requisitos mínimos formais para sua exata compreensão, tendo em vista que não se extrai dos recursos sequer contra qual decisão se insurge; seja pelo fato de o último pronunciamento dos autos originários, que supostamente seria agravável, ser um mero despacho que não possui conteúdo decisório e, por isso, não está entre as hipóteses de interposição do agravo de instrumento. Por outro lado, mesmo que, com muito esforço, diante da confusa peça do recorrente, entende-se que ele estava recorrendo da decisão de Id. 66734845 dos autos originários, o mesmo estaria intempestivo, pois, como já afirmado, o prazo para interposição dessa decisão era até o dia 28/07/2020 e o presente recurso só foi interposto no dia 25/08/2020. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de rediscussão pela via eleita. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade e por não ter atendido o pressuposto da dialeticidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Brasília, 31 de agosto de 2020 17:00:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator